Tribunal: TJES
Processo: 5002667-64.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002667-64.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCIELI OSS LAPA

COATOR: JUIZO CRIMINAL DE MARATAIZES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº

5002667-64.2026.8.08.0000

IMPETRANTE
:
IGOR VIDON RANGEL

PACIENTE
:
MARCIELI OSS LAPA

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318-A DO CPP. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA DE 8 ANOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) E EPILEPSIA. COMÉRCIO REALIZADO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA FAMILIAR. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA QUE CONTRAINDICA O BENEFÍCIO. RISCO À PROTEÇÃO INTEGRAL DO MENOR. DETERMINAÇÃO PRÉVIA DE ESTUDO SOCIAL MULTIDISCIPLINAR. CAUTELA ADEQUADA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

A correção de erro material pelo juízo
a quo
quanto à quantidade de drogas apreendidas (de 12 quilos para 12 pinos de cocaína) não descaracteriza a legalidade da prisão preventiva. A materialidade e os indícios de autoria permanecem hígidos, tendo em vista que a operação policial resultou na apreensão de expressiva quantidade de crack (126 pedras), maconha, dinheiro fracionado e apetrechos, evidenciando atuação estruturada que justifica a segregação cautelar para a garantia da ordem pública (art. 312 do CPP).

O artigo 318-A do Código de Processo Penal assegura a substituição da prisão preventiva por domiciliar à mulher com filho menor de 12 anos de idade. É inegável a condição da paciente como mãe de uma criança de 8 anos diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e epilepsia, demandando cuidados especiais.

Contudo, a jurisprudência dos Tribunais Superiores (STF e STJ) admite a denegação do benefício em situações excepcionalíssimas. A prática do crime de tráfico de drogas no interior da própria residência familiar, local onde a criança reside, constitui circunstância que contraindica a concessão da prisão domiciliar.

Conceder a benesse neste momento processual representaria severo risco à integridade física e psíquica da criança com deficiência, subvertendo a própria
ratio decidendi
da norma protetiva, cujo escopo é salvaguardar o menor, e não o expor a um ambiente de acentuada vulnerabilidade e traficância.

Revela-se prudente e adequada a decisão do magistrado de origem que determina a realização de estudo social multidisciplinar para aferir a real condição de desamparo do menor e a eficácia da rede de apoio existente, garantindo que o interesse superior da criança seja atendido com amparo técnico.

As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, são insuficientes para conter o risco de reiteração delitiva evidenciado nos autos.

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº

5002667-64.2026.8.08.0000

IMPETRANTE
:
IGOR VIDON RANGEL

PACIENTE
:
MARCIELI OSS LAPA

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Cuidam os autos de habeas corpus cumulado com pedido de concessão de liminar impetrado em favor de
MARCIELI OSSO LAPA
e apontando como autoridade coatora o MM Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Marataízes, visando à concessão de liberdade provisória ou concessão de prisão domiciliar com uso de monitoramento eletrônico, ao fundamentando da necessidade de cuidar de filho menor de 8 anos, com condições especiais, conforme laudo lançado no ID 18239938.

A impetrante sustenta, em síntese, constrangimento ilegal por ausência de requisitos autorizadores da custódia cautelar, alegando fundamentação genérica e erro material quanto à quantidade de drogas apreendidas. Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar (art. 318-A do CPP), argumentando que a paciente é mãe de criança de 8 anos diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista e epilepsia, cujo genitor encontra-se encarcerado.

Decisão de indeferimento liminar lançada no ID 18319963.

Informações prestadas pela autoridade coatora no ID. 18529781.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 18681844), manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
Habeas Corpus
.

A controvérsia cinge-se à verificação de constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva da paciente, notadamente frente à correção de erro material sobre a quantidade de drogas apreendidas e, por conseguinte, ao pleito de prisão domiciliar fundamentado no artigo 318-A do Código de Processo Penal.

De antemão, afasto a alegação de insuficiência de fundamentação baseada no erro material apontado. Com efeito, é cediço que o juízo
a quo
retificou a anotação de "12 quilos" para "12 pinos" de cocaína.

Não obstante tal correção, a materialidade delitiva e os indícios de autoria permanecem hígidos, uma vez que a operação policial, deflagrada mediante prévia investigação
(“Operação Columbina”)
, resultou na apreensão não apenas da referida substância, mas também de expressiva quantidade de crack (126 pedras), maconha, dinheiro fracionado e apetrechos típicos da traficância.

Sendo assim, tais elementos evidenciam atuação estruturada e suposta liderança local exercida pela paciente e seu companheiro, de modo que consubstanciam gravidade concreta suficiente para justificar a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nos moldes do artigo 312 do Código de Processo Penal.

No que tange ao pleito de substituição da custódia por prisão domiciliar, é inegável a incidência normativa do artigo 318-A do Código de Processo Penal, visto que a documentação médica acostada demonstra, inequivocamente, que a paciente possui um filho de 8 anos de idade, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), epilepsia e deficiência intelectual, demandando, portanto, cuidados contínuos.

Ocorre, todavia, que a jurisprudência pátria, admite a denegação do benefício em situações excepcionalíssimas. Sob esse prisma, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a prática do comércio espúrio no interior da própria residência familiar constitui circunstância que contraindica o deferimento da benesse.

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. TRÁFICO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA. CASO EXCEPCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO.

1.2.3.4.
5.

No entanto, a concessão do benefício é negada em casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça, crimes contra o filho ou dependente, ou em situações excepcionalíssimas que contraindiquem a medida.

6. No caso, a prática do crime de tráfico de drogas na residência da condenada, onde vivia com os filhos, constitui circunstância excepcional que contraindica a concessão da prisão domiciliar.

7.“A concessão de prisão domiciliar a mães de crianças menores de 12 anos pode ser negada em casos de circunstâncias excepcionalíssimas, como a prática de crime de tráfico de drogas na residência familiar”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Rcl 40.676/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 25.11.2020; STF, HC coletivo n. 143.641/SP; STJ, HC 929.904/BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10.9.2024; STJ, AgRg no HC 960.757/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19.2.2025.

(AgRg no HC n. 999.555/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 2/7/2025.)

No caso em apreço, o contexto fático-probatório revela que o imóvel em que a paciente residia funcionava como ponto de armazenamento e distribuição de entorpecentes.

Por conseguinte, conceder a prisão domiciliar neste momento processual representaria severo risco à integridade física e psíquica da criança com deficiência, subvertendo, assim, a própria
ratio decidendi

(razão de decidir)
da norma protetiva, pois o objetivo legal é salvaguardar o menor, e não o expor a um ambiente de acentuada vulnerabilidade.

Ademais, andou bem o magistrado singular ao não fulminar o direito precocemente, já que determinou a realização de estudo social multidisciplinar pelas Secretarias de Assistência Social e Saúde.

Nesse sentido, referida diligência afigura-se imprescindível para aferir a real condição de desamparo do menor e a eficácia da rede de apoio existente, garantindo, com isso, que o interesse superior da criança seja atendido com amparo técnico, e não apenas presuntivo.

Dessa forma, não vislumbro ilegalidade manifesta ou abuso de poder a ser sanado pela via estreita do
writ
. Outrossim, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, revelam-se, por ora, insuficientes para conter o risco de reiteração delitiva evidenciado nos autos.

Ante o exposto
, e em perfeita consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para denegar a Ordem.

É como voto.